Tribunal: TJBA
Processo: 8020867-93.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8020867-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCONI CALMON DO NASCIMENTO FILHO

ASB00

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NAS REFERÊNCIAS IV E V. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que deferiu o pedido de implementação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V aos proventos de inatividade de policial militar da reserva remunerada, com fundamento na paridade entre ativos e inativos, determinando o pagamento retroativo das diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o autor faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) saber se há impossibilidade jurídica do pedido, considerando que a Lei Estadual nº 12.566/2012 exige estar em efetivo exercício para percepção da GAP IV e V; (iii) saber se ocorreu prescrição de fundo de direito ou apenas das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação; (iv) saber se a GAP nas referências IV e V possui caráter genérico ou propter personam; (v) saber se os policiais militares inativos têm direito à extensão da GAP IV e V, com base na paridade entre ativos e inativos prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001; e (vi) saber se o servidor que já percebia a GAP III preenche os requisitos objetivos para percepção das referências superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à concessão da gratuidade da justiça não merece prosperar. O impugnante não trouxe qualquer elemento probatório apto a rechaçar a presunção de hipossuficiência do autor.

4. A alegação de impossibilidade jurídica do pedido confunde-se com o mérito da causa, devendo ser apreciada em momento oportuno.

5. Não ocorreu prescrição do fundo de direito. Trata-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que a omissão questionada se renova a cada mês, contando-se o prazo prescricional quinquenal em relação a cada parcela mensal, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Ocorre a prescrição apenas de parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

6. Embora a Lei Estadual nº 12.566/2012 tenha estabelecido requisitos formais para a concessão da GAP IV e V, incluindo a exigência de efetivo exercício e processos revisionais, constatou-se que, na prática, a gratificação vem sendo paga de forma genérica e indiscriminada a todos os policiais militares da ativa, sem a efetiva aferição individualizada dos requisitos legais.

7. O art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) assegura aos policiais militares inativos a paridade remuneratória, estabelecendo que os proventos da inatividade serão revistos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos policiais militares em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos policiais militares em atividade.

8. O autor possui a GAP na referência III incorporada aos seus proventos de inatividade, cuja percepção pressupõe o cumprimento de jornada de 40 horas semanais e permanência mínima de 12 meses na referência anterior, requisitos igualmente exigidos para as referências IV e V.

9. No pagamento retroativo das parcelas inerentes à GAP IV e V, devem ser abatidos os valores já devidamente pagos sob a rubrica de GAP III, que já era regularmente incorporada aos proventos de inatividade do servidor, permitindo ao ente público realizar a devida compensação.

IV. DISPOSITIVO

Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente confirmada para acrescentar que, no pagamento retroativo das parcelas inerentes à GAP IV e V, devem ser abatidos os valores já devidamente pagos sob a rubrica de GAP III.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º, 42, § 1º, e 142, § 3º, X; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 6º e 7º; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 3º, 4º, 5º, 6º e 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 16, II, 110, § 4º, e 121; Decreto nº 20.910/31, art. 1º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 496, I; Lei nº 12.016/09, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgRg no AREsp 324.653/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03/03/2016; STJ, AgInt no REsp 1.905.408/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03/05/2021; STF, AI 507.572 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/09/2013; STF, MS 24.204 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 12/02/2003; TJBA, Apelação nº 0531509-49.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado em 17/03/2020; TJBA, MS nº 0004494-05.2014.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Tribunal Pleno, j. 11/09/2015; TJBA, MS nº 0016226-17.2013.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, Tribunal Pleno, publicado em 10/07/2014; TJBA, MS nº 0310173-78.2012.8.05.0000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, publicado em 14/05/2015.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020867-93.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
confirmar
parcialmente
a sentença reexaminada
, nos termos do voto da
R
elatora.